Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003708-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (AGRAVANTE), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (AGRAVADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (PROCURADOR), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXECUÇÃO SUSPENSA – TESE DE PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA ÚLTIMA PARCELA DE PAGAMENTO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – PREVISÕES CONTRATUAIS – CONTROVÉRSIA QUANTO ARROBA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15).

Havendo probabilidade do direito invocado e o risco na demora, com a incidência de encargos moratórios e as consequências de descumprimento contratual, aliada a previsão contratual (de suspensão de pagamento), se mostra correta a decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade de pagamento da última parcela do pagamento do Instrumento Particular de Compra e Venda.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
DANIELA MOTA FRANÇA BERRO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Ação de Obrigação de Fazer c/c Recebimento de preço Contratual Final e Concessão de Tutela de Urgência n. 0688-54.2022.8.11.0013 - 1a Vara da comarca de Pontes e Lacerda, manejada por
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO
que deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da última parcela contratual, autorizando a parte autora (agravada) a efetuar o pagamento da última parcela, quando da escritura pública de compra e venda com aptidão registral.

Inicialmente, a agravante defende que “resta clarividente a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de se evitar a interromper o processamento da ação executiva de n.o 1000645-20.2022.8.11.0013, ajuizada pela Agravante, uma vez que os argumentos lançados pela Agravada não possuem robustez suficiente para embasar essa decisão, uma vez que a alegação de que a Agravante não teria providenciado a necessária documentação para lavratura de escritura pública de contrato de compra e venda se mostra totalmente falaciosa”. E, ainda: “a não suspensão dos autos de execução de n.o 1000688-54.2022.8.11.0013 ensejará prejuízo à Agravante, que será privada de receber o pagamento pela última parcela de contrato de compra e venda do imóvel rural denominado “Fazenda São José.”.

A respeito da última parcela, explica que a agravante que ela e a agravada, firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóveis Rurais, tendo como objeto da Fazenda São José, localizada no município de Pontes de Lacerda. Afirma que entregou todos os documentos exigidos à agravada.

Defende que a agravada se manteve silente, após a entrega da documentação; em 01/12/2.021, a agravante enviou um
e-mail
no qual constava os documentos requisitados por ela, para que fosse procedida a lavratura da escritura pública, que estava designada para ocorrer no dia 06/12/2.021, todavia, de forma desinteressada, deixou de agir para concluir o ato notarial, com a intenção em retardar o pagamento das parcelas contratuais.

Explica ainda que novamente preparou a documentação aos 06/12/2.021, para lavratura de escritura pública do contrato de compra e venda, desta vez buscando o Segundo Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Pedra Preta-MT, que também emitiu nova minuta de escritura pública na data 09/12/2021; que, “Em e-mail datado de 09/12/2021, enviado pelo Tabelião do Segundo Tabelionato de Notas e Protesto e Oficial de Registro Civil e Pessoal de Pedra Preta-MT para a Agravada e seus procuradores, informando não haver qualquer problema com venda, que estava de acordo com o ordenamento jurídico, bem como que a Agravante teria apresentado todos os documentos pertinentes para a efetuação do ato de lavratura de escritura pública, restando à Agravada a apresentação de seus documentos pessoais, o que não foi feito.”.

Afirma ainda que a certidão emitida pelo Segundo Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pedra Petra, dá conta de que havia sido elaborada minuta da escritura pública, para ser assinada pela promitente compradora, bem como que o imóvel rural se encontrava devidamente georreferenciado, com certificação pelo INCRA, além da devida apresentação da Certidão Negativa de Débito de ITR.

Aponta que é incabível suspender a execução, pois, não se verifica qualquer das hipóteses do artigo 921 do CPC; também, segundo defende, o fato de haver interposto ação de obrigação fazer, não possui o condão de impedir o credor de promover ação executiva.

Adiante, aduz que para suspender a execução proposta, deve a parte agravada, no prazo do oferecimento dos embargos, reconhecer o crédito exigido e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, parcelando o restante do valor em até 06 (seis) vezes.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito que seja reformada a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando que a agravada seja compelida a se dirigir ao Segundo Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pedra Petra-MT, para assinar a minuta de escritura pública de compra e venda lavrada por aquela Serventia.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, a agravada explica que com a exceção da primeira parcela, as demais foram condicionadas à entrega e outorga da agravante, de todas as certidões e documentos necessários à lavratura e registro de escritura pública de compra e venda em prol da agravada; que o prazo máximo para outorga da escritura de compra e venda do imóvel pela agravante em prol da agravada ficou avençado para 17/02/2020, contudo, a outorga da escritura pública, conforme previsto contratualmente, não foi realizada e não houve a apresentada a Certidão de Autorização para Transferência – CAT; também a agravante não admitiu a opção do direito de antecipação de valores manifestado em 05/11/2021.

Pontua que não foi citada da mencionada ação executória, contudo, em consulta no PJe, se verificou que, a pedido da própria agravante, a ação foi suspensa até o julgamento da ação de origem, o que, segundo defende, por si só, torna prejudicado o mérito do agravo de instrumento.

Ainda afirma que a agravante deixou de instruir o agravo de instrumento com as inúmeras notificações extrajudiciais feitas pela agravada, exigindo a CAT e optando pela antecipação de valores, de maneira a congelar o pagamento da última parcela, até outorga da escritura, conforme previsão contratual.

Nesse cenário, preliminarmente, defende a prejudicialidade do agravo de instrumento, pois, nos autos da execução foi deferida a suspensão, até julgamento da ação de obrigação de fazer. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIELA MOTA FRANÇA BERRO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Ação de Obrigação de Fazer c/c Recebimento de preço Contratual Final e Concessão de Tutela de Urgência n. 0688-54.2022.8.11.0013 - 1a Vara da comarca de Pontes e Lacerda, manejada por
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO
que deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da última parcela contratual, autorizando a parte autora (agravada) a efetuar o pagamento da última parcela, quando da escritura pública de compra e venda com aptidão registral.

Antes de adentrar ao mérito, reputo necessária fazer uma consideração inicial.

Vejamos.

O Recurso de Agravo de Instrumento é dotado de devolutividade restrita, isso quer dizer que é limitado as questões analisadas na decisão agravada, assim, seu acerto ou desacerto. Portanto, não pode a Instância Revisora, antecipar-se ao julgamento do feito, como tentam as partes, trazendo ao recurso diversas questões ainda não discutidas nos autos, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, em indiscutível prejuízo a elas mesmas.

Sobre o tema, oportuna a lição do eminente Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal: “O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4a ed., Forense: 2008, p. 753)

Destarte, o julgamento do presente agravo ficará adstrito ao exame dos elementos analisados pelo juízo de origem e, qualquer outra matéria que se distancie do que foi dito alhures, não será conhecida.

A decisão agravada, a grosso modo, é a seguinte:

“Partindo desse preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida.

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado que há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida.

Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, resta caracterizado.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida.

Neste diapasão eventual questão acerca dos valores exatos podem ser discutidas entre as partes em comum acordo ou através de logo processo judicial, cuja demora, poderá acarretar danos irreparáveis à parte autora.

Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal.

Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da última parcela contratual, pelos motivos expostos na exordial, autorizando a parte autora a efetuar o pagamento da última parcela quando da escritura pública de compra e venda com aptidão registral;”.

Pois bem.

Depreende do Contrato Particular de Compra e Venda (id. 120052968, dos autos originários) existente entre as partes, a possibilidade de suspensão do pagamento, até a regularização de questões impeditivas. Vejamos:

“§o3o. O surgimento de qualquer ônus legal ou convencional que eventualmente possa vir a pesar sobre o
OBJETO,
ou ainda de quaisquer ações pessoais reipersecutórias que possam coloca-lo em indisponibilidade, antes da outorga de escritura pública, autoriza a
Promissária Compradora
a suspender o pagamento das parcelas vincendas a partir de 2020, até regularização, passando o valor em dívida a ser convertido em reais ao valor da arroba de 14 de fevereiro de 2020, deixando esse valor de sofrer qualquer ajuste seja de juros ou correção monetária até a regularização das referidas pendências ou ônus ...”.

Quanto à possibilidade de quitação antecipada:

“§4o. A
Promissária Compradora
poderá antecipar o pagamento das parcelas apenas de forma integral, seja uma ou várias parcelas, ou o valor remanescente total. Caso seja antecipado o valor remanescente total, o mesmo só deverá ser pago na assinatura da escritura, caso esta ainda não esteja feita. Em caso de antecipação total em que a escritura ainda não tenha sido feita, a
Promissária Compradora
notificará a
Promitente Vendedora
para, no prazo de 30 dias, providenciar toda documentação necessária para a escritura.”.

Ainda no que diz respeito a possibilidade de congelamento de valores, em razão da não transferência da escritura pública, depreende dos § 1o, 2o 3o, do artigo 6.2. do contrato.

E, quanto aos documentos necessários, a cláusula 6.3. prevê expressamente que: “Por ocasião da lavratura da escritura pública de compra e venda, deverá a
Promitente Vendedora
entregar à
Promissária Compradora de Notas
eleito pela
Promissária Compradora
para lavratura da escritura, todos documentos exigidos para o ato”.

Segundo consta dos autos, no cartório escolhido pela agravada, foi solicitada a Certidão de Autorização para Transferência da Ocupação – Cat, expedida pela Secretaria de Patrimônio da União, o que, conforme já pontuei na liminar, não parece exigência desarrazoada conforme informação do Cartorário “
se

trata de Rio que se encontra-se na lista Rios Federais. Nos termos, guardando a apresentação desta certidão, para a lavratura da escritura e posteriormente registro”.
(sic. Id. 120052976, pág 11). Assim, a falta do CAT nos termos do §2o., do artigo 33 da Lei n. 9.636, pode vir a ser, causa impeditiva de lavratura de escritura.

Nesse cenário, não identifico desacerto na decisão agravada, pois, como consabido, a antecipação de tutela está condicionada à existência simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da medida, o que se verifica no caso.

A respeito desses requisitos, leciona Marinoni:

"Probabilidade do Direito. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Perigo na demora. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito." (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015, p.312/313)

No caso, conforme fundamentado, o direito é provável e há risco de inadimplência e a incidência de encargos moratórios e outros prejuízos consequentes de descumprimento contratual

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022